Tribunal: STF
Processo: RE 75426
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
ESTABILIDADE DO ART. 177, PAR. 2. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. NEGATIVA
DO BENEFICIO CONSTITUCIONAL, SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE
ACUMULAÇÃO PROIBIDA, A FALTA DE CORRELAÇÃO DE MATERIAS. CARÊNCIA DE
ELEMENTOS CAPAZES DE PERMITIR A AFERIÇÃO, NO MANDADO DE SEGURANÇA,
DO QUESTIONADO REQUISITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.